Tribunal: STF
Processo: ARE 904185
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Funcionários aposentados. Extensão do benefício “Renda Certa”. Regulamento do Plano de Benefícios. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do regulamento do Plano de Benefícios, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 590.005/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de extensão aos aposentados de benefícios concedidos aos trabalhadores em atividade, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada. 



    3. Agravo regimental não provido.